Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
3. Não há que se falar em vício no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. O direito à saúde e o postulado da dignidade da pessoa humana, reconhecidos constitucionalmente, não conferem ao beneficiário de um plano de saúde garantia irrestrita de obter todo medicamento para qualquer tratamento médico, nem tampouco autoriza a qualquer das partes a descumprir a lei, o regulamento e o contrato pactuado.
5. A função social do contrato estabelece, como um dos mais importantes postulados, o da boa-fé objetiva, que preceitua que ambas as partes devem guardar, na formação e na execução do contrato, o dever de lealdade, cooperação e respeito às cláusulas contratuais validamente pactuadas.
6. O artigo 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.